Tribunal: TJMT
Processo: 1045667-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045667-38.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (IMPETRANTE), EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS QUESTÕES PRÉVIAS E, DE IGUAL FORMA, ADMITIU O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE E DETERMINOU A REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA. NÃO REGISTROU VOTO O DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. APRECIAÇÃO DE VETO GOVERNAMENTAL. VOTAÇÃO SECRETA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança coletivo impetrado pelo Sindicato de Servidores do Poder Judiciário Estadual contra ato do Presidente da Assembleia Legislativa que submeteu a voto secreto a apreciação de veto governamental ao Projeto de Lei n. 1.398/2025, resultando na manutenção do veto e na frustração de reajuste remuneratório de 6,8% aprovado pelo Legislativo.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade ativa; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada, diante da alegação de impugnação de lei em tese e de matéria
interna corporis
; (iii) verificar a compatibilidade da votação secreta prevista em Constituição estadual com o art. 66, § 4o, da Constituição Federal.

III. Razões de Decidir

3.

Rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato detém legitimidade para a defesa judicial dos interesses da categoria (arts. 8o, III, e 5o, LXX, “b”, da CF), especialmente quando o ato impugnado produz efeitos concretos sobre os representados.

4.

Rejeita a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não se volta contra lei em tese, mas contra ato concreto com efeitos imediatos, afastando a incidência da Súmula 266 do STF.

5.

Afasta a alegação de matéria
interna corporis
, uma vez que a controvérsia envolve violação direta à Constituição Federal, o que autoriza o controle jurisdicional.

6.

A ausência de direito líquido e certo invocada é controvérsia eminentemente jurídica e própria do mérito.

7.

Reconhece que a exigência de votação aberta na apreciação de vetos, introduzida pela EC n. 76/2013, possui natureza principiológica e vincula os Estados pelo princípio da simetria.

8.

Identifica possível incompatibilidade entre a norma da Constituição estadual que prevê escrutínio secreto e o art. 66, § 4o, da CF, configurando questão prejudicial ao mérito.

9.

Determina a instauração de incidente de inconstitucionalidade, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Súmula Vinculante n. 10 do STF.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Preliminares rejeitadas. Incidente de inconstitucionalidade instaurado.

Tese de julgamento
:

1.

O sindicato possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo contra ato legislativo com efeitos concretos.

2.

O mandado de segurança é cabível contra ato do processo legislativo com efeitos concretos, não incidindo a Súmula 266 do STF.

3.

O controle jurisdicional é admissível quando há alegação de violação direta à Constituição, afastando a teoria dos atos
interna corporis
.

4.

A existência de direito líquido e certo, quando fundada em prova pré-constituída, constitui matéria de mérito do mandado de segurança.

5.

A exigência de votação aberta na apreciação de vetos vincula os Estados por força do princípio da simetria constitucional.

6.

A arguição de inconstitucionalidade deve ser submetida ao órgão especial, nos termos da cláusula de reserva de plenário.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, parágrafo único; 2o; 5o, LXX, “b”; 8o, III; 66, § 4o; 97; CPC, arts. 948 a 950.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.297.884 (Tema 1.120 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 2023; STF, MS 22.503/DF; MS 32.033/DF; MS 34.530/DF; Súmula Vinculante n. 10; TJMT, Apelação Cível n. 1006029-06.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.02.2026. TJMT, Apelação Cível n. 1033749-84.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 22.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, contra ato tido por coator e atribuído ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consistente na votação em escrutínio secreto que apreciou veto governamental ao Projeto de Lei n. 1.398/2025, o que, segundo alega o Impetrante, afronta à Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).

Relata que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei que previa a concessão de reajuste linear de 6,8% aos servidores do Poder Judiciário estadual, além de alterações no plano de cargos e carreiras.

Afirma que a proposta foi aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa (ALMT) no mês de novembro de 2025, vindo, todavia, a ser integralmente vetada pelo Chefe do Poder Executivo. Posteriormente, em sessão realizada em 3 de dezembro de 2025, o veto foi submetido à apreciação parlamentar, tendo sido mantido por 12 votos a 10, mediante votação secreta, com fundamento no § 5o do art. 42 da Constituição Estadual.

Sustenta o Impetrante que o procedimento adotado padece de inconstitucionalidade formal e material, ao argumento de que a CRFB, após a Emenda Constitucional n. 76/2013, afastou expressamente a possibilidade de escrutínio secreto na deliberação sobre vetos, impondo a adoção de votação ostensiva, em prestígio aos princípios da publicidade, da transparência e da soberania popular.

Alega, ainda, que, à luz do princípio da simetria, as normas federais atinentes ao processo legislativo devem ser observadas pelos Estados-membros, sendo vedada a manutenção, em constituição estadual, de disciplina incompatível com o modelo federal.

Defende, outrossim, que o ato impugnado produz efeitos concretos e imediatos, razão pela qual não incide o óbice do Enunciado da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal (STF), porquanto a manutenção do veto repercutiu diretamente na esfera jurídica dos servidores representados, frustrando a implementação do reajuste remuneratório aprovado pelo Legislativo.

Invoca precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal que admitem a utilização do mandado de segurança quando presentes efeitos concretos decorrentes de atos normativos ou administrativos.

Ao final, postula a concessão definitiva do
writ
, com a invalidação do processo de votação na análise do veto do Governador, donde foi realizado por escrutínio secreto, que, no seu entender, feriu o art. 66, § 4o, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 76/2013, com isso aduziu que o Tribunal declarasse incidentalmente a inconstitucionalidade do § 5o do art. 52 da constituição desta unidade da federação por ser incompatível com aquela regra da constituição federal.

Antes da apreciação do pleito liminar, foi determinada a intimação da autoridade indigitada coatora para prestar informações, nos termos do despacho de id. 336834876.

Assim, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pugnou pelo não conhecimento deste
mandamus
, porque, no seu entender, o promovente da ação constitucional não teria legitimidade ativa; o remédio optado não seria o adequado à impugnação de lei em tese e, na matéria de fundo, argumentou ausência de direito líquido e certo (id. 339091383).

A digna Colega, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em substituição a este Magistrado, indeferiu o pedido liminar, conforme se vê da decisão de id. 339757363.

O Impetrante interveio aos autos sustentando a tese da rejeição das questões prévias suscitadas (id. 346166868).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pela ínclita Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida, no parecer de id. 351758881, opinou pelo acolhimento das questões prévias e, no mérito, pela denegação da ordem.

É a síntese.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT impetra o presente Mandado de Segurança contra ato acoimado coator e atribuído ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que realizou votação em escrutínio secreto para apreciação de veto governamental ao Projeto de Lei n. 1.398/2025, o qual, conforme sustenta o Impetrante, viola a Constituição da República Federativa do Brasil.

Como assinalado na síntese, há questões processuais prévias a serem analisadas antes de apreciarmos o mérito.

Da Questão da Ilegitimidade Ativa do Sindicato

Tanto a autoridade indigitada de coatora como a Procuradora de Justiça entendem que o SINJUSMAT não possui legitimidade ativa para, por via de Mandado de Segurança, impugnar a regularidade formal do processo legislativo consubstanciada na deliberação parlamentar que apreciou o veto governamental ao Projeto de Lei n. 1.398/2025 pela via secreta.

A doutrina e a jurisprudência brasileira, há muito, assentaram que a fiscalização da regularidade interna do procedimento legislativo, abrangendo o modo de votação, o quórum, a observância de normas regimentais e os demais aspectos da
lex
interna das Casas Legislativas, constitui prerrogativa institucional dos próprios membros do Parlamento, pois constitui desdobramento natural do princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB) e da autonomia organizatória do Poder Legislativo (art. 27 e art. 32 da CRFB).

Conforme mencionado pelo
Parquet
, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.120 da Repercussão Geral (RE 1.297.884, Rel. Min. Dia Toffoli, Redator do Acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno), no julgamento dos Embargos de Declaração ocorrido na Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, fixou a seguinte tese:

“Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria
interna corporis
, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes.

A
ratio
desse entendimento é clara: o direito público subjetivo ao
due process
legislativo pertence ao parlamentar enquanto membro da Casa Legislativa, pois é ele, e somente ele, que tem a prerrogativa de exigir que a deliberação ocorra de acordo com as normas regimentais aplicáveis. Esse direito é personalíssimo e intransferível, insuscetível de ser exercido, por via de substituição processual ou representação, por terceiros que não integrem a composição da Casa.

Essa linha de raciocínio não é nova na jurisprudência. Ao longo das últimas décadas, o STF firmou entendimento de que o mandado de segurança contra ato do processo legislativo só pode ser manejado pelo parlamentar para preservar seu direito de participar de um processo legislativo hígido. Nesse sentido: MS 22.503/DF (Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio); MS 32.033/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes); MS 34.530/DF (Rel. Min. Edson Fachin).

O Tema 1.120 veio, precisamente, consolidar e sistematizar esse entendimento, conferindo-lhe o alcance vinculativo da repercussão geral.

Vê-se que a restrição de legitimidade aos parlamentares foi construída pelo STF para situações em que se impugna, pelo
writ
, a regularidade interna do processo legislativo ainda em andamento, com o objetivo de proteger o direito do parlamentar de participar de uma deliberação regular. Nessa situação, o direito subjetivo violado é do próprio membro da Casa Legislativa, por ser participante direto do processo.

Acontece que a situação dos autos é substancialmente diversa.

O SINJUSMAT não postula a tutela de direito parlamentar, nem pretende interferir em processo deliberativo em curso, pois o ato legislativo foi concluído no momento em que o veto do Executivo foi apreciado, consequentemente o resultado proclamado e, com isso, a sessão se encerrou. Reafirmo, o Sindicato não pretende exercer o controle da regularidade interna de deliberação em andamento, mas, está se insurgindo quanto à violação da regra constitucional brasileira, qual seja, a nova roupagem empregada pelo constituinte derivado da esfera política federal para apreciação do veto: tem que ser por voto aberto.

A votação em escrutínio secreto, ao manter o veto, frustrou concretamente o reajuste remuneratório dos servidores que o Sindicato representa, então, dessa forma, aprecia-se a impugnação de ato com efeitos concretos e imediatos sobre a esfera jurídica dos sujeitos por ele atingidos, que tiveram, em tese, o direito negado.

Com efeito, a legitimidade do SINJUSMAT está evidenciada sobre dois fundamentos constitucionais. Vejamos.

O primeiro é a regra do art. 8o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), que atribui ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

O SINJUSMAT representa os servidores do Poder Judiciário estadual, exatamente a categoria cujo processo legislativo de reajuste da sua remuneração foi obstado pela forma da votação de análise do veto, deste modo, há identidade entre o objeto da impugnação e o interesse da categoria representada.

O segundo é o art. 5o, LXX, “b”, da CRFB, que autoriza expressamente o mandado de segurança coletivo impetrado por organização sindical em defesa dos interesses de seus membros ou associados. A disposição constitucional é autoaplicável e confere ao sindicato capacidade postulatória qualificada para o
writ
coletivo, independentemente de autorização expressa dos substituídos processuais.

É possível conferir maior densidade à fundamentação da legitimidade ativa do Sindicato mediante incursão mais aprofundada na principiologia constitucional, especialmente no disposto no art. 1o, parágrafo único, da Constituição da República, segundo o qual “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”.

Ao impugnar, pela via judicial, a validade formal de deliberação parlamentar que repercute sobre a esfera jurídica de seus representados, o Sindicato não invade a função legislativa; ao revés, exerce mecanismo legítimo de controle da juridicidade dos atos estatais, o qual se qualifica como manifestação da soberania popular constitucionalmente assegurada.

A legitimidade ativa da entidade sindical

não se circunscreve ao plano interno, encontrando igualmente fundamento no direito internacional dos direitos humanos, em especial no art. 8o do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e no art. 16 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os quais asseguram a liberdade de organização e atuação das entidades representativas.

Esses instrumentos, em harmonia com o citado art. 1o, parágrafo único, da Constituição da República, evidenciam que os sindicatos constituem canais institucionais de participação democrática, legitimando sua atuação na defesa judicial dos interesses da categoria, inclusive para questionar a constitucionalidade de atos estatais que repercutam diretamente na esfera jurídica de seus representados.

Com efeito, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, internalizado pelo Decreto n. 592/1992, assegura, em seu art. 25, que todo cidadão tem o direito de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos.

A interpretação sistemática desse dispositivo não se limita ao exercício do sufrágio, alcançando também formas institucionais de participação e controle dos atos estatais. Nesse contexto, a atuação de organizações da sociedade civil, dentre elas os sindicatos, na fiscalização da validade jurídica de atos praticados pelo Poder Público constitui manifestação legítima desse direito de participação.

No mesmo sentido, o art. 22 do referido diploma internacional garante a liberdade de associação, inclusive para fins sindicais, assegurando o direito de constituição e atuação dessas entidades para a proteção dos interesses de seus membros.

Dessa forma, eventual restrição à legitimidade processual do sindicato para impugnar ato estatal que afete diretamente a esfera jurídica de seus representados configuraria limitação indireta ao pleno exercício da liberdade associativa, em descompasso com os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

Como reforço, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, internalizado pelo Decreto n. 591/1992, dispõe, em seu art. 8o, item 1, alínea “a”, que os sindicatos têm o direito de funcionar livremente, sem outras limitações além daquelas previstas em lei e necessárias em uma sociedade democrática.

Nessa perspectiva, a negativa de legitimidade ativa em hipótese como a dos autos, em que se busca o controle de ato legislativo com efeitos concretos sobre a categoria, não se revela compatível com a exigência de máxima efetividade da atuação sindical, podendo representar restrição desproporcional à sua função representativa.

Concluo, portanto, que a atuação do sindicato, ao impetrar o presente mandado de segurança, não configura ingerência indevida na esfera legislativa, tampouco substituição do processo político. Ao contrário, traduz forma legítima de exercício do controle popular sobre a juridicidade dos atos estatais, especialmente quando tais atos repercutem diretamente sobre os direitos da coletividade representada.

Em outras palavras, a soberania popular não se exaure no momento eleitoral: projeta-se também no direito de fiscalização e questionamento dos atos praticados pelos representantes eleitos. E é precisamente essa função que se vê materializada na atuação da entidade sindical impetrante.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

A autoridade impetrada e a Procuradora de Justiça sustentam, ainda, que o
writ
não seria cabível por duas razões: (a) o ato impugnado consubstanciaria norma em tese, incidindo a Súmula n. 266/STF; e (b) cuidar-se-ia de matéria
interna corporis
, insuscetível de controle jurisdicional.

Nenhuma das duas objeções prospera.

Quanto à Súmula n. 266/STF, o enunciado veda o mandado de segurança contra lei em tese, ou seja, ato normativo abstrato, ainda sem incidência concreta sobre situações subjetivas.

O caso concreto não se enquadra nessa hipótese, porque o ato impugnado não é uma norma abstrata: é uma votação específica, ocorrida em sessão determinada (03.12.2025), que apreciou veto a projeto de lei específico, com resultado proclamado e consequências patrimoniais imediatas sobre categoria determinada de servidores. O ato produziu efeito concreto, individualizado e verificável: a manutenção do veto ao PL n. 1.398/2025 e, com isso, a frustração definitiva do reajuste de 6,8% aos servidores do Poder Judiciário.

Cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte Estadual já expressou entendimento no sentido de que a demonstração de efeitos concretos na prova pré-constituída afasta a incidência da Súmula n. 266/STF. Confira:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR.
ATO CONCRETO DE AMEAÇA.
INCIDÊNCIA INDEVIDA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STF.
RECEBIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa do ramo de insumos agrícolas contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança preventivo, sob o fundamento de que a impetração visava controle abstrato de constitucionalidade de normas tributárias estaduais, com base na Súmula 266 do STF.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se a impetração se limita à discussão abstrata de validade de normas, hipótese vedada pela Súmula 266 do STF;

(ii) examinar se há ato concreto de ameaça a direito líquido e certo da impetrante, decorrente da exigência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, em contrariedade à jurisprudência do STF e à Lei Complementar n. 204/2023.

III. Razões de decidir

3. A impetração não visa apenas a declaração de inconstitucionalidade em tese, mas aponta ato concreto
de ameaça ao direito da impetrante, consubstanciado na exigência de destaque e escrituração do ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme previsto no Convênio
CONFAZ n. 178/2023 e no Decreto Estadual n. 657/2024.

[...]

6.
Diante da existência de ato concreto de ameaça à esfera jurídica da impetrante, não se aplica a Súmula 266 do STF, devendo a petição inicial ser recebida para regular processamento do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É cabível mandado de segurança preventivo para afastar exigência de ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, quando demonstrada a existência de ato concreto de ameaça à ordem jurídica do contribuinte, sendo
inaplicável, na hipótese, a Súmula 266 do STF.
”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, I; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 5o e 10; Lei Complementar no 204/2023, art. 1o; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.255.885/RS, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1099 da Repercussão Geral, j. 12.4 .2021; STF, ADC 49, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24 .4.2021; (TJMT - Apelação Cível: 10060290620248110041, Relatora: Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2026). Negritei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF – ATO DE EFEITO CONCRETO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em razão dos efeitos concretos gerados pela incidência de norma
que versa acerca de alíquota de contribuição previdenciária,
é cabível a ação mandamental, o que afasta, nesses casos, a incidência da Súmula no 266/STF
, motivo por que não há falar em inadequação da via eleita. 2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT 10337498420208110041 MT, Relator: Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022). Negritei.

Quanto ao argumento do
interna corporis
, sua procedência pressupõe que a questão controvertida se restrinja à interpretação de normas meramente regimentais, normas organizativas internas da Casa Legislativa que não encontram fundamento direto na Constituição.

Como citado no item anterior, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.120 (RE 1.297.884, Redator do Acórdão Min. Gilmar Mendes, ED julgados na Sessão Virtual de 23.6 a 30.6.2023), assentou que é defeso ao Judiciário exercer controle sobre normas “meramente regimentais” quando “não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais”.

No caso, a ressalva é essencial:
a vedação não opera quando há alegação de violação à Constituição da República.
A questão não é regimental, pois o Impetrante não questiona interpretação de norma do Regimento Interno da Assembleia, mas sim, a compatibilidade do § 5o do art. 42 da Constituição Estadual com o art. 66, § 4o, da Carta Republicana, na redação da EC n. 76/2013.

Eis um conflito vertical entre normas constitucionais, matéria que, por definição, escapa da doutrina do
interna corporis
e se insere no núcleo da competência jurisdicional do Poder Judiciário, como a Suprema Corte destacou.

A proteção ao princípio da simetria constitucional, à publicidade dos atos legislativos e à soberania popular não pode ser subtraída ao controle judicial sob o manto da autonomia parlamentar.

Diante do exposto,
REJEITO
, também, a segunda preliminar.

É como voto.

Da Alegação de Não Conhecimento do
Writ
por Ausência de Direito Líquido e Certo

A Autoridade indigitada de coatora e o
Parquet
sustentam, ainda, que não haveria direito líquido e certo a amparar o
writ
, pois a Assembleia Legislativa teria agido em estrita conformidade com o § 5o do art. 42 da Constituição Estadual de Mato Grosso, dispositivo plenamente vigente, não suspenso e não declarado inconstitucional.

A objeção confunde a análise da existência do direito líquido e certo com o julgamento do mérito da impugnação. Direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, é aquele que se apresenta incontroverso nos seus aspectos fáticos e se assenta em prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Não se exige, nessa fase preliminar, que o direito seja incontrovertido juridicamente, pois a controvérsia sobre a norma aplicável é precisamente o mérito a ser decidido.

Os fatos estão plenamente demonstrados pela prova pré-constituída: (i) o PL n. 1.398/2025 previa o reajuste de 6,8% e foi aprovado pela Assembleia; (ii) o Governador o vetou integralmente; (iii) a Assembleia apreciou o veto em sessão de 03.12.2025, com votação em escrutínio secreto; (iv) o veto foi mantido por 12 votos a 10; (v) os servidores representados pelo Impetrante estão submetidos ao regime remuneratório afetado. Todos esses fatos são documentalmente comprovados e incontroversos.

Saber se a votação secreta do veto governamental, amparada em norma da Constituição Estadual, pode ou não subsistir diante da superveniente redação do art. 66, § 4o, da Constituição da República, após a EC n. 76/2013, não é questão de mera admissibilidade do
writ
, mas de aferição substancial da existência, ou não, do direito vindicado, o que deve ser apreciado na análise do mérito, pois a comprovação do direito líquido e certo e de sua violação não constitui condição da ação, mas matéria de mérito do mandado de segurança.

Em outras palavras: não se extingue o
mandamus
pela porta estreita de uma suposta ausência de direito líquido e certo quando a própria controvérsia jurídica consiste em definir, à luz da Constituição, se o ato apontado como coator é ou não inválido. Aqui, o direito alegado está apoiado em prova documental pré-constituída e em tese jurídica claramente delineada, o que basta para que essa apreciação seja feita no mérito.

Diante dessas considerações, reservo essa análise para o mérito.

É como voto.

Do Incidente de Inconstitucionalidade de regra Constitucional Estadual face à Constituição da República federativa

Como consignado anteriormente, o ponto central no que diz respeito à causa de pedir próxima é a inconstitucionalidade da regra da constituição estadual por ser incompatível com a regra da Constituição federal.

Pois bem.

Enquanto o § 5o do art. 42 da CEMT, dispõe:
O veto será apreciado no prazo de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa,
em escrutínio secreto
; o art. 66, § 4o, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional n. 76/2013, estabelece:
O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. que o suprimiu expressamente no âmbito federal.

Anoto, sem querer tornar-me repetitivo, que o parlamento estadual desta unidade da federação, ao apreciar, o veto agira de acordo com aquela regra constitucional citada e seu regimento, não se atentando para a Constituição Federal que impõe o voto aberto.

A relevância constitucional da matéria se impõe por múltiplos vetores, todos convergentes.

O primeiro diz respeito ao princípio da simetria constitucional, cuja força normativa vincula os Estados-membros às diretrizes estruturantes do modelo federal de processo legislativo. Não se trata de simetria absoluta, que imporia ao constituinte estadual a replicação mecânica de cada minúcia da Carta Republicana. Cuida-se, diversamente, de simetria qualificada, que incide sobre os elementos essenciais do processo legislativo, dentre os quais se insere, inquestionavelmente, o modo de deliberação parlamentar na análise de vetos, por sua conexão direta com os princípios da publicidade e da transparência, que compõem o núcleo irredutível do regime democrático.

O segundo vetor de relevância reside na própria
ratio
da EC n. 76/2013. A supressão do voto secreto na apreciação de vetos pelo Congresso Nacional não foi decisão de cunho meramente procedimental ou organizacional, decorreu de escolha consciente do constituinte derivado federal no sentido de fortalecer a publicidade dos atos parlamentares, a
accountability
dos representantes eleitos e a possibilidade de controle popular sobre o exercício do mandato legislativo.

Trata-se, portanto, de alteração com nítido conteúdo principiológico, que irradia efeitos sobre todo o sistema constitucional, inclusive sobre os ordenamentos das unidades federativas.

O terceiro vetor é de ordem prática e institucional: o caso concreto demonstra que a norma estadual impugnada foi efetivamente aplicada, com resultado determinante sobre a esfera jurídica de expressiva categoria de servidores públicos.

A votação do veto ao PL n. 1.398/2025, realizada em escrutínio secreto e mantida por margem de apenas dois votos (12 a 10), frustrou concretamente o reajuste remuneratório de 6,8% previsto para os servidores do Poder Judiciário estadual. Não se cuida, portanto, de discussão acadêmica ou de controle preventivo abstrato: a norma foi aplicada, produziu efeitos e seus consectários recaem de modo imediato sobre sujeitos determinados.

Assentada a relevância da questão, passa-se à verificação dos pressupostos para a instauração do incidente, nos termos dos arts. 948 a 950 do CPC.

O art. 948 determina que, arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator submeterá a questão ao órgão especial do tribunal, quando houver, aplicando-se o regramento previsto nos artigos seguintes.

A provocação pode ser veiculada pelas partes, pelo Ministério Público, pelo relator ou, até mesmo,
ex officio
pelo colegiado, quando a questão se impuser ao deslinde da causa.

No presente caso, os requisitos para a instauração do incidente encontram-se plenamente satisfeitos. Explico.

Há presença de questão constitucional prejudicial ao julgamento do mérito. Conforme já assinalado, a validade do ato impugnado depende, diretamente, da constitucionalidade do § 5o do art. 42 da CEMT. Se o dispositivo estadual for compatível com a CRFB, o ato da Assembleia Legislativa se sustenta. Se, ao contrário, restar reconhecida sua incompatibilidade com o art. 66, § 4o, da Carta Republicana, na redação da EC n. 76/2013, o ato perde a base normativa que o sustenta e deve ser invalidado.

A questão constitucional não é, pois, marginal ao deslinde da causa; é sua condição necessária.

Ademais, a natureza normativa do ato cuja inconstitucionalidade se suscita. O § 5o do art. 42 da CEMT é norma constitucional estadual, formalmente inserida na Lei Magna do Estado de Mato Grosso, dotada de cogência e aplicabilidade imediata.

Trata-se, sem qualquer dúvida, de ato normativo do poder público, apto a submeter-se ao controle incidental de constitucionalidade, consoante autorização expressa do art. 97 da CRFB.

Tem-se, ainda, a impossibilidade de resolução da questão pelo órgão fracionário, em virtude da cláusula de reserva de plenário, pois o STF, por meio do Enunciado da Súmula Vinculante n. 10, consolidou entendimento segundo o qual viola o art. 97 da CRFB a decisão de órgão fracionário que, ainda que sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de norma, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

A vedação abrange, portanto, não apenas a declaração formal de inconstitucionalidade, mas também qualquer forma de desaplicação da norma pelo colegiado fracionário. Nesta Turma Julgadora, por conseguinte, é vedado simplesmente ignorar o § 5o do art. 42 da CEMT, considerar inaplicável sua disciplina ou proclamar a prevalência do art. 66, § 4o, da CRFB sem antes submeter a questão ao Órgão Especial deste Sodalício.

Por fim, implícito na sistemática dos arts. 948 a 950 do CPC, está a seriedade e a não manifesta improcedência da arguição. A arguição frívola, desprovida de fundamento constitucional plausível, não justifica a paralisação do processo e o deslocamento da questão ao colegiado ampliado. No caso em exame, contudo, a tese da incompatibilidade vertical da norma estadual é juridicamente séria, lastreada em precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o princípio da simetria, na doutrina constitucional mais abalizada e na expressa supressão do voto secreto na deliberação de vetos pela EC n. 76/2013. Não há que se falar em arguição meramente protelatória ou carecedora de densidade constitucional.

Com isso, é de sabiência de todos que este órgão competente para apreciar o Mandado de Segurança não tem titularidade para declarar, em tese, a inconstitucionalidade,
incidenter

tantum
da regra da constituição estadual, cabendo aquela competência à vista da cláusula de reserva de plenário, como disciplina prevista no art. 97 da CRFB.

Satisfeitos os pressupostos, o procedimento a ser observado é o delineado nos arts. 948 e 949 do CPC, segundo os quais, o relator submete a questão ao Órgão Especial, que a aprecia com preferência sobre os demais feitos, salvo os que envolvam réu preso e o
habeas corpus
. Deliberada a questão constitucional pelo Órgão Especial, os autos retornam a esta Câmara para o julgamento do mérito do
mandamus
.

Acrescento que o regimento interno deste Tribunal de Justiça, nos arts. 14-A, § 2o, e 165, disciplina o procedimento do incidente de inconstitucionalidade no âmbito desta Corte Estadual, conferindo ao Órgão Especial a competência para o seu julgamento, o que reforça o caminho ora adotado.

Forte nessas razões, reconheço a presença de todos os requisitos para a instauração do incidente de inconstitucionalidade, constato a relevância jurídica da matéria e, em estrito cumprimento à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CRFB e à Súmula Vinculante n. 10 do STF,
SUBMETO

a arguição incidental de inconstitucionalidade ao Órgão Especial deste Sodalício, conforme estabelece o artigo 949, inciso I, do CPC e os artigos 14-A, § 2° e 165 do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026